Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇAS DEVIDAS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO CÁLCULO DO PRINCIPAL DEVIDO. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS INCIDENTES SOBRE O PRINCIPAL DEVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo réu Distrito Federal com a decisão proferida no bojo do PJE 0753749-02.2022.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a impugnação dos Cálculos da Contadoria Judicial com data base em 12/01/2023.
2. Na via do presente Agravo de Instrumento, o Relator deferiu a antecipação da tutela recursal, pleiteada na forma do Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
3. Passa-se a análise do mérito do Agravo de Instrumento. Na fase processual de conhecimento, o Distrito Federal foi condenado a pagar ao autor a diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada (R$ 92.846,70), em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário. Sobre a atualização do débito, em atenção à jurisprudência das Turmas Recursais, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária e juros de mora conforme os índices e marcos temporais do Tema 905 do STJ. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
4. Desse modo, nos moldes da sentença, o réu deve efetuar o pagamento de diferenças devidas a título de licença prêmio indenizada, haja vista a incidência de correção monetária sobre a quantia de R$92.846,70, a qual deveria ter sido paga na data da aposentadoria, em 12.04.2017 e foi efetivamente paga 01.06.2018, conforme contracheque de junho de 2018 (ID 138872952 – Origem).
5. Na fase de cumprimento de sentença a Contadoria Judicial apurou o principal devido em R$3.576,88, na forma determinada na sentença, inexistindo demonstração de vício em relação ao cálculo.
6. Contudo, sobre tal quantia, de R$3.576,88, denominada principal devido na planilha apresentada pela Contadoria Judicial, incide, conforme determinado na sentença, a partir de 01.06.2018, data em que deveria ter sido paga, a correção monetária pelo IPCA-E, em observância ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (Tema Repetitivo 905), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08.12.2021. Ainda conforme os termos da sentença, após 09/12/2021, incidem os termos do Art. 3o da EC 13/2021.
7. A Contadoria Judicial não apresentou o cálculo de correção monetária incidente somente sobre a quantia de R$3.576,88, principal devido em razão da condenação, com termo inicial na data do pagamento da indenização da licença prêmio (01.06.2018) e termo final na data da elaboração da planilha.
8. Merece prosperar parcialmente a argumentação apresentada pelo Distrito Federal, pois, há demonstração de erro material no Cálculo da Contadoria Judicial no que tange a atualização do principal devido.
9. Ademais, é evidente a inexistência de correção monetária e juros de mora toda a indenização da licença prêmio, pois o valor de R$92.846,70, além de não ser objeto da presente demanda, foi pago administrativamente em 01.06.2018.
10. Com efeito, tendo vista o dever de observância aos termos da sentença, descabido o acolhimento dos cálculos apresentados pelo réu.
11. Acolhida a Planilha de Cálculo da Contadoria Judicial somente na parte que apresentou o principal devido, quantia de R$3.576,88, devida a partir de 01.06.2018.
12. Segundo os termos do Art. 534 do CPC, cabe à parte credora apresentar demonstrativo com a atualização monetária incidente sobre o valor principal.
13. Com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir da publicação deste Acórdão, a parte autora encontra-se intimada para apresentar ao juízo de origem, nos autos do processo principal, os cálculos na forma da sentença, com a adoção do valor principal de R$3.576,88, devido desde 01.06.2018. Depois, intimem-se à parte interessada para ciência e eventual impugnação do referido cálculo, no juízo de origem, com prazo de 10 dias, na forma da sentença.
14. Decisão reformada. Impugnação parcialmente acolhida. Intimação da parte autora para apresentar ao Juízo de origem cálculos com o seguinte parâmetro: Valor principal: R$3.576,88. Correção monetária pelo IPCA-E de 01.06.2018 até 08.12.2021, sem Juros de mora nesse período tendo em vista a citação em 10.10.2022, ou seja, após a vigência da EC 113/2021. Incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, uma vez que os cálculos objeto da impugnação foram apresentados pela Contadoria Judicial.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9099/95.